Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-30.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000938-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVALDO SOUZA MUCHAGATA - CPF: 797.558.951-91 (EMBARGANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), RELINDA CAMPOS CARVALHO MUCHAGATA - CPF: 919.687.391-49 (EMBARGANTE), V. C. M. - CPF: 092.387.491-75 (EMBARGANTE), A. B. C. M. - CPF: 092.387.641-31 (EMBARGANTE), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (EMBARGADO), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.572.401/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivaldo Souza
Muchata
e outros contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Thyssenkrupp
Elevadores S.A. Os embargantes alegam omissão na análise da modalidade de responsabilidade civil aplicável e da existência de contrato de manutenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da responsabilidade civil da embargada e à eventual existência de contrato de manutenção vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando para rediscussão da matéria.

4. O acórdão impugnado fundamentou de forma clara a inexistência de vínculo contratual entre a empresa embargada e a Arena Pantanal na data dos fatos, afastando sua responsabilidade pelo evento danoso.

5. Não há omissão a ser suprida, pois o julgamento considerou expressamente os elementos dos autos, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

6. O inconformismo da parte embargante não justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Ivaldo Souza
Muchata
e outros

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
de
u provimento
ao
Recurso de A
pelação Cível i
nterposto
por
Thyssenkrupp
Elevadores S.A.

Os Embargantes
alega
m
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a modalidade de responsabilidade civil aplicável ao caso, bem como a existência de contrato de manutenção.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
62851253
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Ivaldo Souza
Muchata
e outros em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Thyssenkrupp
Elevadores S.A.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes sustentam
que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a
existência de
contrato de manutenção vigente à época dos fatos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o

A
pelo

interposto
pela parte Embargada.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
a inexistência de vínculo contratual de manutenção da empresa embargada com a Arena Pantanal na data
dos fatos
, veja-se
:

“
A pessoa jurídica
Thyssenkrupp
Elevadores S.A., em sede de preliminar de mérito, alega não se parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade das partes impede a análise de mérito da demanda, sendo essencial verificar se a parte demandada é efetivamente responsável pelos fatos que lhe são atribuídos.

No caso em análise, a apelante alega que realizou apenas a instalação do elevador e que não mantinha contrato de manutenção com a Arena Pantanal na época dos fatos, não tendo responsabilidade pelo defeito no equipamento. Sustenta, ainda, que a pane decorreu de excesso de peso no uso do elevador, somado à ausência de manutenção preventiva, circunstâncias alheias à sua atuação.

Conforme a jurisprudência consolidada, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, que considera as alegações do autor, in status
assertionis
, sem necessidade de incursão probatória. Entretanto, para além dessa análise, é imprescindível avaliar se, nos elementos apresentados, há indícios de vínculo suficiente entre a conduta da apelante e o dano alegado.

No presente caso, a própria sentença reconheceu que a apelante não possuía vínculo contratual de manutenção com a Arena Pantanal na data dos fatos, 22 de outubro de 2014, situação corroborada pelos documentos apresentados.

Conforme colhe-se dos documentos de id. 249103652, a empresa apelante realizou a instalação dos elevadores, todavia, somente houve contratação dos serviços de conservação e assistência técnica dos equipamentos em janeiro de 2015, ou seja, após 02 (dois) meses da ocorrência dos fatos narrados na inicial.

E acerca do processo de instalação, objeto da contratação entre a Federação
Matogrossense

Futeb
e a Apelante, não há comprovação nos autos da existência de qualquer falha, de forma que impossível concluir a responsabilidade da Recorrente no defeito ocorrido.

Frisa-se que após a instalação dos elevadores pela empresa apelante, diversos eventos foram realizados na localidade, incluindo jogos da Copa do Mundo do ano de 2014.

Somente após o decorrer de meses, os fatos narrados ocorreram em prejuízo aos apelados, de forma que, por meio das regras da experiência, de se concluir pela ausência de vício na instalação dos equipamentos, mas, sim, de ausência de manutenção destes, fato que não pode ser atribuído à apelante
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

A
pesar de ter o
v
oto condutor considerado
o relatório psicossocial apontado pela Embargante, não há se falar em improcedência dos pedidos iniciais, sobretudo porque as partes não possuem qualquer vínculo.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Ivaldo Souza
Muchagata
e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025